Tribunal: TJBA
Processo: 0505393-46.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505393-46.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ESTAÇAO TELEFONICA MONTE CASTELO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DA PARTE EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1428 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A extinção decorreu da falta de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, requisito considerado essencial para o prosseguimento do feito após a vigência da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O apelante sustenta a reforma da decisão com base na Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que tais dados não seriam requisitos indispensáveis da petição inicial em execuções fiscais II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, após intimação específica para suprir a omissão, autoriza a extinção da execução fiscal, diante do novo regramento do CNJ e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1428. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento consolidado na Súmula 558 no sentido de que a petição inicial da execução fiscal não poderia ser indeferida pela falta do CPF ou CNPJ do devedor. Entretanto, o cenário normativo e jurisprudencial foi alterado com a edição da Resolução CNJ nº 547/2024, que estabeleceu medidas para o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais. O artigo 1º-A da referida Resolução, com redação atualizada, determina expressamente a extinção das execuções fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ da parte executada, prevendo que tal regra se aplica a qualquer fase do processo. No caso concreto, o juízo de primeiro grau intimou o Município para fornecer os dados cadastrais necessários [ID 105359201]. O exequente, contudo, limitou-se a argumentar pela desnecessidade da informação, não cumprindo a diligência essencial para a identificação da parte e para a futura efetivação de atos constritivos. A validade desse critério de eficiência foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1428 da Repercussão Geral. O STF fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais que não atendam a requisitos mínimos de gestão racional, incluindo a necessidade de indicação do CPF ou CNPJ para viabilizar o prosseguimento do feito. Assim, a norma do CNJ, validada pela Suprema Corte, prevalece sobre entendimentos anteriores, visando evitar a manutenção de processos sem perspectiva de utilidade e que geram custos desproporcionais ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, conforme previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1428 da Repercussão Geral." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505393-46.2017.8.05.0256, em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como apelada, ESTAÇAO TELEFONICA MONTE CASTELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.